Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, assiste razão a Embargante quanto a existência de vício no acórdão de ID 48996145 a autorizar a aplicação de efeitos modificativos.
3. Constata-se, pela reanálise dos autos que a última informação contida no documento de ID 47418403, pág. 13, que de fato no processo administrativo o Distrito Federal reconhece que “(...) a servidora fará jus a aposentadoria pleiteada na data provável de 09/11/2018, quando completará 50 anos de idade”.
4. Assim, merece reforma o acórdão recorrido, corrigindo-o com a adequação dos itens 7, 8 e 9, por advirem da reforma, passando o acórdão na íntegra a ter a seguinte redação:

“ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – NATUREZA REMUNERATÓRIA – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM O TERÇO DE FÉRIAS. AUSENCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido que era o de ver o ente distrital condenado a pagar a diferença de abono de permanência que deveria ter incidido no terço de férias, usufruídas em dezembro de 2018.
2. A parte autora é servidora aposentada (professora) da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 29/02/1992, conforme se extrai do contracheque de ID 47418399, pág. 1.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, permanece na ativa (art. 40, § 19, da CF).
4. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que "(...) o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. (...)".
5. Em decorrência dessa consideração, de que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/20111), conforme já foi reconhecido também por este TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido - natureza remuneratória do abono de permanência - em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
7. A recorrente recebeu regularmente o terço de férias em sua folha de pagamento no mês de dezembro de 2018 (ID 47418400, pág. 9). Todavia, o abono permanência que já era devido à época, pois a servidora reuniu os requisitos para aposentadoria no mês anterior, não constou na base de cálculo do terço constitucional, sendo devido o seu pagamento. Quanto ao valor, será considerada a quantia apurada pela recorrente, não apenas em razão da planilha apresentada, como também ante a ausência de contestação específica do Distrito Federal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o DF a pagar à recorrente a quantia de R$ 477,55 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), desde que ainda não paga pelo ente público, aplicando-se o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.”
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, conforme item acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.